Tribunal: CARF
Processo: 14120.000178/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000178/2007-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Votou pelas o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1265 a 1276) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.893-3 (fls. 2), consolidada em
18/06/2007, relativa às contribuições descontadas dos salários pagos aos segurados empregados
e do pró-labore pago aos diretores, DECLARADAS em GFIP, apuradas sob o cód. de
levantamento GFP-Dados Declarados em GFIP, e NÃO DECLARADAS, cód. de levantamento
DFP-Diferenças em Folha de Pagamento.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 03/1999 a 05/2002, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000178/2007-83
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000178/2007-83

Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado. Desta
forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem por corretos
em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova documental de suas
afirmações.
DEDUÇÕES A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E SALÁRIO-FAMÍLIA
Para se firmar convicção a respeito da veracidade dos valores informados a esse título,
faz-se necessário prova documental do efetivo pagamento dos respectivos benefícios
previdenciários aos segurados beneficiários, bem como de seu direito ao benefício,
cabendo ao impugnante o ônus da prova.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011 (fl. 1294) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1296 a 1304) sustentando: a) insubsistência do lançamento; b)
indevida a penalidade aplicada.
Sem contrarrazões.
relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
Sustenta a recorrente a existência de inconsistência nos valores apurados no
lançamento e que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material.
Nesse sentido, assim traçou a recorrente em suas alegações recursais (fl. 1.299):
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000178/2007-83

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.107 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000178/2007-83

Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Ademais, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos.
Diante de todo exposto, entendo que o processo ainda não está em condições de
ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de converter em diligência, a fim de que
sejam analisados os documentos anexados no recurso voluntário e apurados os valores
efetivamente lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Sendo esta análise necessária para o efetivo exame do mérito, deixo de analisar,
por ora, os demais argumentais recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital